Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONHECIMENTO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. RESOLUÇÃO CGPC N. 26/2008. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS AO PATROCINADOR. DEVIDA. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de revisão de benefício previdenciário, inclusive em relação a diferenças de valores pagos a menor, em obrigação de trato sucessivo, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, na forma da legislação específica (art. 75 da LC 109/01 e das Súmulas 291 e 427 do STJ).
2. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar (art. 202, CF).
3. Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos. (art. 20, § 3o, LC 109/2001)
4. Nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução CGPC N. 26/2008, a destinação exclusiva ou majoritária da reserva especial em favor dos participantes, sem observância da proporção contributiva, somente é possível em fundos de pensão que não sejam patrocinados pela União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas, estas regulamentadas pela LC n. 108/2001.
5. A PREVI possuiu como patrocinador o BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista da União, razão pela qual se encontra vedada a destinação da reserva especial exclusivamente aos participantes.
6. O regramento constitucional, legal e regulamentar aplicável determina a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, o que deve ser aplicado, também, para a hipótese de superávits sucessivos, não havendo nenhuma ilegalidade na destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
8. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso conhecido e não provido.